Tribunal: TJMT
Processo: 1009620-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009620-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal, indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo. Execução fiscal proposta pelo ente municipal visando à cobrança de multa administrativa decorrente de suposta infração ao CDC, com valor integral garantido por depósito judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 919, § 1
o
, do CPC, é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal de natureza não tributária, diante da alegação de nulidade do ato administrativo sancionador e da existência de depósito judicial integral.

III. Razões de decidir

3. O CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos da tutela provisória e garantido o juízo por meio de depósito judicial, penhora ou caução.

4. Constatado o depósito integral do débito, aliado à controvérsia fundada sobre a validade da penalidade imposta e à possibilidade de prejuízo irreparável decorrente da execução durante o curso do processo, restam atendidos os pressupostos legais.

5. A atribuição do efeito suspensivo assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa sem comprometer a efetividade da cobrança, especialmente em razão da garantia judicial já constituída.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal de natureza não tributária, quando o juízo estiver garantido por depósito judicial e demonstrados o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5
o
, inc. LV; CDC, art. 57; CPC, art. 919, § 1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, AI n. 5066254-21.2023.8.24.0000, rel. Des. Jaime Ramos, j. 30.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Itaú Seguros S/A, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1000375-73.2025.8.11.0018, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado (id. 277637898, págs. 03/08).

O Recorrente pleiteia a reforma da referida decisão, alegando ter realizado o depósito judicial integral do débito exequendo, o que garantiria o Juízo e, por conseguinte, possibilitaria a concessão da medida requerida.

Sustenta que a Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Juara visa à cobrança de multa administrativa decorrente de supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor e Decreto Municipal n. 2181/1997, a partir de reclamação do consumidor sobre alegadas cobranças indevidas, portanto, trata-se de débito de natureza não tributária.

Argumenta que o contrato objeto da reclamação – consórcio para aquisição de veículo GM Celta – previa cobertura de “seguro quebra de garantia”, o qual foi acionado em razão do inadimplemento do consorciado e que, após a cobertura, o nome do consumidor foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, no momento da audiência perante o PROCON, o débito já havia sido regularizado, sendo promovida a exclusão do nome do reclamante.

Esclarece ainda que outras inscrições nos cadastros de inadimplentes foram realizadas, mas relativas a contratos distintos, sem qualquer relação com aquele objeto da reclamação administrativa.

Aduz que o ato administrativo que resultou na imposição da multa carece de fundamentação adequada, não tendo se baseado em provas concretas nem em motivação individualizada, violando, assim, os princípios da legalidade, motivação e ampla defesa.

Defende que a penalidade imposta não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a nulidade do ato sancionatório.

Sustenta que, nos termos do artigo 919, §1
o
, do CPC, aplicável subsidiariamente à execução fiscal, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos, desde que presentes os requisitos da relevância dos fundamentos e o perigo de dano irreparável, ambos demonstrados no caso concreto.

Reforça que o STJ, no julgamento do REsp n. 1.272.827, sob o rito dos repetitivos, reconheceu a possibilidade de aplicação do referido dispositivo às execuções fiscais, desde que garantido o juízo – o que ocorreu mediante depósito judicial – e verificada a plausibilidade jurídica das alegações.

Diante disso, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, determinando-se, assim, a suspensão da Execução Fiscal até o julgamento definitivo do presente Recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado foi concedido (id. 278084887, págs. 01/04).

O Recorrido não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 290045859, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Itaú Seguros S/A, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ele opostos, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Itaú Seguros S/A ajuizou os Embargos à Execução Fiscal, em face do Município de Juara, com o fito de desconstituir a cobrança de multa administrativa, no valor de R$ 25.360,70 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta reais e setenta centavos), objeto da Execução Fiscal n. 1003325-89.2024.8.11.0018.

Sustentou, na inicial, que a penalidade imposta é indevida, pois decorrente de processo administrativo eivado de vícios, cuja decisão não apresenta fundamentação específica, tendo se baseado exclusivamente em presunções e sem indicar concretamente a prática de conduta infrativa por ela praticada.

Asseverou que o juízo está devidamente garantido mediante depósito judicial do valor integral do débito e, por isso, deveria ser concedido o efeito suspensivo.

Defendeu a nulidade da decisão administrativa que originou a CDA, já que houve ausência de motivação adequada e de fundamentação específica, em afronta ao princípio da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, na forma do artigo 2
o
,
caput
e parágrafo único, inciso VII, da Lei Federal n. 9.784/1999.

Assevera que a sanção foi arbitrariamente imposta, sem demonstração da prática de infração concreta, tampouco descrição de conduta que se subsumisse a dispositivo legal.

Acrescentou que o PROCON, na condição de órgão de defesa do consumidor, não detém legitimidade para aplicar sanção pecuniária em demandas de caráter estritamente individual e contratual, as quais devem ser resolvidas nas vias jurisdicionais próprias.

Destacou que, no caso, o consumidor teve seu pleito atendido pela seguradora, que excluiu o nome do reclamante dos cadastros de inadimplentes em relação ao contrato objeto da controvérsia administrativa, de modo que eventual apontamento posterior decorreu de outros vínculos contratuais, alheios à demanda analisada.

Apontou também a ocorrência de perda superveniente do objeto da infração, porquanto a demanda foi resolvida de forma satisfatória, circunstância que esvaziaria a finalidade punitiva da autuação.

Alegou violação aos princípios da razoabilidade e da finalidade administrativa, com imputação de multa desproporcional e destituída de base legal ou fática consistente.

Enfatizou que inexistiu conduta infracional, ressaltando que o contrato discutido estava regularizado à época da audiência perante o órgão de proteção ao consumidor, não havendo recusa em cumprir obrigação ou manutenção indevida de restrição cadastral.

Aduziu que o montante fixado a título de multa não observou os critérios do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo, subsidiariamente, a redução do valor executado, de forma a compatibilizá-lo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumentou que os débitos discutidos devem ser atualizados pela SELIC, afastando quaisquer outros índices de correção monetária e juros de mora.

Ao final, pugnou pela concessão da liminar, para atribuir efeito suspensivo e, no mérito, pela procedência dos Embargos à Execução Fiscal, com a consequente extinção do feito executivo ou, alternativamente, a redução do valor da penalidade imposta, com observância aos critérios legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto e a ausência da probabilidade do direito,
RECEBO
os embargos
SEM
efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 914, do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Itaú Seguros S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos opostos à Execução Fiscal de natureza não tributária, tendo como origem autuação administrativa imposta pelo PROCON do Município de Juara, em razão de alegada prática de cobrança indevida por parte da Instituição Financeira Recorrente, supostamente em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que o Código de Processo Civil, no artigo 919,
caput
, deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1
o
, preceitua que o Juiz, poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Veja-se:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O - juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Analisando o caderno processual, verifico que a realização do depósito do valor do débito executado é incontroversa, bem assim que a aferição da probabilidade do direito depende de instrução probatória.

Com efeito, se a verificação da probabilidade do direito, necessariamente, necessita de cognição exauriente, tenho que não se pode afirmar que esteja ausente.

De outro lado, no que se refere ao perigo de dano, tenho que também restou demonstrado, porque, não atribuído efeito suspensivo aos embargos, subsiste o risco de levantamento da quantia depositada judicialmente, por parte da Fazenda Pública, em prejuízo da parte Executada/Agravante, a qual, ainda que tenha garantido o juízo, permanece sujeita à constrição patrimonial até que se profira decisão definitiva sobre a validade da cobrança discutida. A medida, se concretizada, poderá gerar dano de difícil ou incerta reparação, justificando a tutela recursal postulada.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/15. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. JUÍZO DEVIDAMENTE GARANTIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pressupõe, de forma cumulativa: (i) requerimento da embargante; b) garantia do juízo; c) relevância da fundamentação deduzida nos embargos à execucional ("
fumus boni juris
"), e d) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a continuidade dos atos executórios
("
periculum in mora
"). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5066254-21.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 30-01-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5066254-21 .2023.8.24.0000, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/01/2024, Terceira Câmara de Direito Público). (Negritei).

Nessa esteira, em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada, para atribuir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, opostos pela parte Agravante.

Registro que a suspensão da Execução Fiscal, diante de garantia integral do juízo, não acarreta prejuízo relevante à parte Agravada, ao passo que assegura ao devedor o direito ao contraditório e à ampla defesa, na forma do artigo 5
o
, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Por fim, anoto que as demais teses constantes das razões recursais devem ser analisadas pelo Juízo singular, após a devida instrução processual.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por Itaú Seguros S/A, para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal n. 1000375-73.2025.8.11.0018, determinando a suspensão do Executivo Fiscal, até o julgamento final da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025